Tribunal: STF
Processo: RMS 22876
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS PARA VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A legitimidade passiva ad causam do Ministro do Estado de Defesa resta evidenciada em razão de sua competência para adotar as medidas necessárias e pendentes para regularização da venda do imóvel funcional.



    II – Embargos de declaração, recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.